Tribunal: TJES
Processo: 5002405-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002405-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSIKA PAIVA FLORINDO e outros
RECORRIDO: ANILSO DE OLIVEIRA DEBACKER
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5002405-72.2023.8.08.0048

Recorrente: JESSIKA PAIVA FLORINDO / GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

Recorrido: ANILSO DE OLIVEIRA DEBACKER

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TR NSITO. ALEGAÇÕES DA AUTORA QUANTO AO COMPORTAMENTO DO REQUERIDO.

A AUTORA NARRA QUE, EM 16/10/2022, O REQUERIDO, QUE CONDUZIA O VEÍCULO NA FAIXA DA ESQUERDA, TENTOU FORÇAR UMA ULTRAPASSAGEM EM ALTA VELOCIDADE. ESSA MANOBRA RESULTOU EM COLISÕES DO VEÍCULO DO AUTOR COM O MEIO-FIO EM DUAS OCASIÕES, CAUSANDO DANOS AO VEÍCULO AVALIADOS EM R$9.585,00. A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE R$350,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.

A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO, ALEGANDO DANOS AOS PNEUS E A TODAS AS ESTRUTURAS LIGADAS À SUSPENSÃO E AOS COMPONENTES CONECTADOS AO FREIO. DESSA FORMA, PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O RECURSO É CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

NO ENTANTO, NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO ADEQUADA DE QUE O SINISTRO TENHA CAUSADO O DANO ALEGADO PELAS PARTES AUTORAS. EM QUE PESEM OS EFEITOS DA REVELIA, É PRECISO QUE HAJA COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS, COMO MUITO BEM RESSALTADO PELA SENTENÇA A QUO. NO CASO DOS AUTOS, A EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA É INCONGRUENTE COM A DIN MICA DO ACIDENTE DESCRITA NA INICIAL, NO DEPOIMENTO PRESTADO À AUTORIDADE POLICIAL E COM A EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA ANEXA PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA.

ALÉM DISSO, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO FOI CORROBORADO POR EVIDÊNCIAS QUE INDICASSEM O GRAU DE SOFRIMENTO OU PREJUÍZO SUBSTANCIAL RESULTANTE DO INCIDENTE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)